Tribunal: STF
Processo: Rcl 77602
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Boituva/Porto Feliz e Região, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 0010574-95.2023.5.15.0111.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.247.058, Rel. Min. Luiz Fux.



    Segundo alega, compete à Justiça Comum o julgamento de ações que tratam de controvérsias relativas à cobrança de honorários advocatícios realizada por entidade sindical.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Especificamente no que concerne à alegação de ofensa ao decidido nos autos do ARE 1.247.058, Rel. Min. Luiz Fux, saliento que as decisões proferidas no referido processo possuem índole subjetiva e não desfrutam de eficácia erga omnes, sendo cediço, ainda, que o reclamante não figurou como parte naqueles autos. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes dos processos.



    Sobre o tema, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



     Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Defiro os benefícios da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente